Tribunal: TJBA
Processo: 8003509-64.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003509-64.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE E FRAUDE NA NOTIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINSTRATIVOS NÃO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais relacionada a auto de infração de trânsito por excesso de velocidade. A apelante alega que houve irregularidade na notificação recebida, sustentando que a cópia solicitada administrativamente estava alterada, com supressão de imagem de motocicleta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade ou fraude na notificação de infração de trânsito que justifique a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise detida da documentação acostada aos autos revela que a fotografia constante da notificação trazida com a inicial (ID 74267794), datada de 04/10/2017, mostrando o veículo próximo a trecho de meio-fio branco, é diferente daquela apresentada pelo Município (ID 74267810), datada de 17/07/2017, com foto panorâmica e em trecho diverso da via. A distinção entre as fotografias evidencia que se tratam de duas infrações diferentes cometidas pela mesma condutora, no mesmo local, porém em datas e horários distintos, configurando equívoco da própria apelante ao confundir as notificações. A apelante não rebateu adequadamente as alegações da contestação. O Município apresentou justificativa técnica documentada demonstrando que no dia 04/10/2017 a câmera panorâmica parou de funcionar, razão pela qual as imagens daquela data foram geradas sem fotografia panorâmica. A inércia da recorrente ao ser intimada para réplica (ID 47295401), deixando de impugnar especificamente essa circunstância técnica, fortalece a conclusão de que houve equívoco da própria autora e não irregularidade por parte do Município. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrente do princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput). Essa presunção relativa (iuris tantum) inverte o ônus da prova, cabendo ao particular demonstrar a ilegalidade mediante provas robustas. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre suposta fraude, sem apresentar elementos concretos que infirmassem a presunção de legitimidade dos autos de infração. A Resolução CONTRAN nº 396/2011, art. 2º, estabelece requisitos mínimos para fiscalização eletrônica de velocidade, não exigindo imagem panorâmica. A ausência desta não invalida o auto de infração quando presente fotografia focal com elementos legalmente exigidos. O auto de infração de 04/10/2017 atende integralmente aos requisitos legais: identificação do veículo pela placa, velocidade aferida (58 km/h em via com limite de 50 km/h), local, data, hora e fotografia focal legível, de maneira que não se vislumbra a presença de ilícito a justificar as indenizações perseguidas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "A ausência de imagem panorâmica em auto de infração de trânsito por excesso de velocidade não implica nulidade da notificação quando presente fotografia focal com identificação clara do veículo infrator e demais requisitos legais. Infração que deve ser considerada hígida, especialmente quando particular não se desincumbe do ônus de ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CONTRAN nº 396/2011, art. 2º; CPC, arts. 85, § 11, 371 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 80005186120218050078, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1030849-77.2020.8.26.0602, Rel. Des. Maria Laura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público, j. 05.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003509-64.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante VANUZIA ANDRADE DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador,